Tribunal: STF
Processo: HC 101244
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   DECRETAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS 
   MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
   ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA 
   DE FUNDAMENTAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ART. 312 DO CPP. RECOLHIMENTO 
   DE RÉU À PRISÃO COMO CONDIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE RECURSO EM 
   SENTIDO ESTRITO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 
I - O decreto 
   de prisão preventiva há que fundamentar-se em elementos fáticos 
   concretos, que demonstrem a necessidade da medida 
   constritiva.
II - É incabível a prisão do réu como condição para
   o recebimento de recurso contra a sentença de pronúncia.
III - 
   Ordem concedida.